Tribunal: TJDFT
Processo: 0759802-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE VEÍCULO NO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO – PEDIDO DE BAIXA MOTIVADA PELO LEILÃO PÚBLICO DO AUTOMÓVEL COMO SUCATA. EXIGÊNCIA DE RECORTE DO CHASSI E DA PLACA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO LEGAL JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A matéria devolvida para o Colegiado, representada pelo Recurso Inominado interposto órgão executivo de trânsito, limita-se a questionar a condenação imposta na sentença para baixar o veículo leiloado.
3. Segundo exigência do Código de Trânsito Brasileiro (arts. 126 e 127) e da Resolução no 11/98 - CONTRAN, para promover a baixa de registro de veículo junto ao órgão executivo de trânsito (DETRAN), o proprietário ou interessado deverá entregar o recorte de chassi e as placas.
4. No presente caso, restou demonstrada a impossibilidade de atendimento da exigência administrativa de entrega do recorte do chassi e placas do veículo, em decorrência da venda do veículo como sucata mediante leilão público promovido pela Secretaria de Estado de Segurança do Estado de Goiás, ocorrido em 2018 (ver ID 63124592 - Pág. 1 e seguintes).
5. Como ficou evidenciado nos autos, a exigência do órgão executivo de trânsito local para efetuar a baixa do veículo não é possível de ser atendida pelo(a) proprietário(a) em razão de ato praticado por autoridade vinculada a estrutura administrativa do Estado de Goiás.
6. Com essas razões, tenho configurada excepcionalidade à exigência legal, pelo que confirmo a sentença.
7. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.